Tribunal: CARF
Processo: 10830.012670/2010-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-10-04

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.012670/2010-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.425 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de agosto de 2023
Recorrente
MIGUEL EUGENIO ANNETTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Quando devidamente comprovados poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Através da Notificação de Lançamento está sendo exigido do contribuinte o imposto
suplementar no valor de R$ 7.405,89 relativos ao exercício de 2007 em decorrência da
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.012670/2010-30
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.425 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.012670/2010-30

apuração de dedução indevida de despesas médicas. A descrição dos fatos e a legislação
infringida constam da referida Notificação.
Na impugnação o contribuinte alega que o valor de R$ 26.930,52 se refere as suas
próprias as despesas médicas e de suas dependentes (Fátima Beatriz e Fernanda Elena),
conforme novos recibos juntados ao processo informando o paciente dos serviços
prestados. Esclarece que os recibos que não constam os nomes de suas filhas, se referem
as despesas próprias do impugnante;
Tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU
17/04/2013) e no art. 2o da Portaria RFB no 1.006, de 24 de julho de 2013 (DOU
25/07/2013) e conforme definição da Coordenação-Geral de contencioso Administrativo
e judicial da RFB, o presente e-processo foi encaminhado para essa DRJ/POA/RS para
julgamento.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
Ementa: DEDUÇÕES. ÔNUS DA PROVA.
Havendo dúvidas quanto à regularidade das deduções, cabe ao contribuinte o ônus da
prova.
DESPESAS MÉDICAS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
A dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual está condicionada à
comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados, podendo ser exigida a demonstração
do efetivo desembolso e, restringe-se aos pagamentos efetuados pelos contribuintes no
ano-calendário, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes.
Cientificado da decisão de primeira instância em 12/12/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 13/01/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas médicas estão comprovadas nos autos, identificando o beneficiário
dos serviços prestados
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
A impugnação apresentada atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972 e alterações posteriores.
Da Matéria em julgamento
A matéria constante na presente autuação objeto deste Recurso Voluntário é a
dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 17.455,00.
Do Mérito
Da Glosa sobre Deduções com Despesas Médicas
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.425 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.012670/2010-30

Iniciamos com a reprodução da fundamentação para a glosa das deduções
constante na complementação da descrição dos fatos e enquadramento legal (e-fls. 14), apontado
pela autoridade lançadora:
1) As cópias dos comprovantes apresentados, emitidos por ENRIQUE
BRAWA, LETÍCIA MENEZES DA COSTA (em substituição a LINNUS
INSTITUTE CLINICA MEDICA LTDA), SANDRA LUZ DE ALMEIDA, VERA
REGINA ASSAD ABDALLA não identificam o paciente atendido pelo serviços
profissionais prestados, conforme solicitado na intimação 2007/608356374371133
cuja ciência se deu em 21/07/2010.
2) Copias dos comprovantes emitidos por DÉBORA CRISTIANE EDUARDO
DE ANNETTA, não identifica o órgão de classe da área da saúde no qual o
profissional deve estar registrado.
No julgamento anterior, a motivação para a não-aceitação da dedutibilidade das
despesas médicas (e-fls. 132), foi a seguinte:
As despesas médicas relativas a Letícia Menezes da Costa Duarte (fl.30) não
podem ser aceitas como dedução, uma vez que não identificam o paciente, não
suprindo, portanto, a falta apontada no lançamento.
Relativamente as despesas médicas realizadas no exterior (Dr. Enrique Brawn )
esclareça-se que não podem ser aceitas como dedução, uma vez que o recibo (fl.19)
foram exarados em idioma estrangeiro, contrariando o disposto no art. 129, parágrafo
6° da Lei no 6.075/73 a seguir transcrito:
“Art. 129 parágrafo 6o da Lei 6015/73 - todos os documentos de procedência estrangeira
acompanhados das respectivas traduções para produzirem efeitos em repartições da
União, Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios.”
Portanto, diante da ausência da tradução realizada por Tradutor Público
Juramento do recibo (fl.19) não há como restabelecer a dedução pleiteada na
declaração de ajuste anual do exercício em questão.
No que diz respeito as despesas com a fisioterapeuta Débora Cristiane Eduardo
de Anneta, cabe observar que embora os novos recibos contenham o número do
registro de classe (CREFITO), tais despesas por terem sido prestadas por parente e
sócia do contribuinte, faz-se necessário a comprovação do efetivo pagamento
(cheques, transferências bancárias, cartão de crédito). Assim, os recibos (fls. 44, 46,
50/51, 54) não servem como documento de prova do pagamento de despesas
realizadas
Antes de passarmos a análise deste caso concreto, recomendável a transcrição da
base legal para dedução de despesas dessa natureza que está na alínea "a" do inciso II do artigo
8o da Lei 9.250/95, regulamentada no artigo 80 do RIR/99:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.425 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.012670/2010-30

II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento; (grifou-se)
Complementando a necessidade dessa comprovação, o Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, em seu art. 73, dispõe que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (grifou-se)
Em regra, a apresentação de recibos como forma de comprovação das despesas
médicas, a teor do que dispõe o art. 80, §1o, III, do RIR/1999, pode ser considerada suficiente,
mas não restringe a ação fiscal apenas a esse exame.
A exigência de elementos probatórios adicionais, por parte da autoridade
lançadora, como visto, é legitima e encontra amparo na legislação acima colacionada. Tal
procedimento também é objeto de Súmula deste Conselho, in verbis:
Súmula CARF no 180
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Ocorre que no presente caso, não constam dos autos que a autoridade lançadora
tenha exigido da contribuinte a comprovação da efetividade da prestação dos serviços
médicos/odontológicos, por meio de cheques, recibos de cartão de crédito, transferências
eletrônicas e outros comprovantes de pagamento, bem como a apresentação de exames
laboratoriais ou de imagens realizados, prontuários e/ou fichas de acompanhamento médico,
receituários entre outros documentos possíveis.
Assim, entendo que, em situações análogas a esta, não cabe ao julgador
administrativo estabelecer outros elementos de comprovação, além dos exigidos pela
legislação, quando durante o procedimento fiscal não o fez a autoridade lançadora.
Com efeito, o escopo de minha análise/reanálise limita-se à adequação dos
documentos apresentados pelo sujeito passivo.
Verifica-se que o óbice apontado pela autoridade de fiscal foi a falta de de
identificação do paciente nos recibos apresentados, bem como a falta de identificação no
órgão de classe.
Já a decisão de piso acrescentou para manter a glosa parcialmente os seguintes
motivos: falta de tradução pública (Enrique Brawn) e ausência de comprovação do efetivo
pagamento (Débora Cristiane).
Pois bem.
Inicialmente o sujeito passivo apresentou recibos (e-fls. 29/59).
Agora com sua a peça recursal, o interessado apresenta novos recibos (e-fls.
142/148), emitidos pelos prestadores dos serviços médicos e tradução pública (e-fls. 160).
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.425 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.012670/2010-30

Assim, voto pelo restabelecimento destas deduções com despesas médicas
Conclusão
Por todo o exposto, concluo que o sujeito passivo logrou êxito em comprovar a
regularidade das deduções glosadas nesta notificação de lançamento, conforme acima.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 170
DF CARF MF
Original